Tribunal: STJ
Processo: 5154295-90.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915491 - GO (2025/0141891-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROMAO TAVARES DA ROCHA
ADVOGADO
: JORGE JUNGMANN NETO - GO016840
AGRAVADO
: IRSOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - GO029917A
GUSTAVO RIBEIRO GONÇALVES - GO046827
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DO FIADOR.
IMPOSSIBILIDADE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM PRAZO
DETERMINADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que manteve a responsabilidade do
fiador em contrato de locação por prazo determinado, mesmo após
notificação de exoneração, e negou redistribuição de custas e
honorários por ausência de sucumbência recíproca. O recorrente
objetiva a sua exoneração da obrigação de garantia relativamente
a débitos posteriores à notificação do locador, invocando violação
aos artigos 187 e 835 do Código Civil, 39 da
e
Lei n. 8.245/1991
dissídio jurisprudencial.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na Súmula n.
83 do STJ, por estar o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência
dominante sobre a impossibilidade de exoneração unilateral do
fiador em contratos de locação por prazo determinado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fiador pode
exonerar-se unilateralmente da fiança em contrato de locação por
prazo determinado mediante notificação prévia; e (ii) verificar se há
uniformidade
jurisprudencial
sobre
a
impossibilidade
de
exoneração unilateral do fiador nesse contexto.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
exoneração prevista no
do Código Civil aplica-se apenas
art. 835
às garantias sem prazo determinado, não alcançando contratos de
Documento eletrônico VDA52025967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f7750713-59ab-49e1-8974-947b7d42477e

locação com cláusula expressa de vigência da fiança até a entrega
das chaves.
5. A revisão das premissas fixadas pelo acórdão recorrido quanto
à existência de débitos anteriores à notificação e à cláusula de
é vedada em
responsabilidade do fiador até a entrega do imóvel
sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. A parte agravante não demonstrou divergência jurisprudencial
válida, limitando-se a invocar precedentes antigos e sem o
necessário cotejo analítico capaz de evidenciar similitude fática e
divergência interpretativa.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
dominante do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83, que
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
IV. Dispositivo
8 Agravo não conhecido.
.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:47
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: f7750713-59ab-49e1-8974-947b7d42477e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915491 - GO (2025/0141891-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ROMAO TAVARES DA ROCHA
ADVOGADO
: JORGE JUNGMANN NETO - GO016840
AGRAVADO
: IRSOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - GO029917A

GUSTAVO RIBEIRO GONÇALVES - GO046827
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXONERAÇÃO DO FIADOR.
IMPOSSIBILIDADE NA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM PRAZO
DETERMINADO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que manteve a responsabilidade do
fiador em contrato de locação por prazo determinado, mesmo após
notificação de exoneração, e negou redistribuição de custas e
honorários por ausência de sucumbência recíproca. O recorrente
objetiva a sua exoneração da obrigação de garantia relativamente
a débitos posteriores à notificação do locador, invocando violação
aos artigos 187 e 835 do Código Civil, 39 da
e
Lei n. 8.245/1991
dissídio jurisprudencial.
2. O recurso especial foi inadmitido com fundamento na Súmula n.
83 do STJ, por estar o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência
dominante sobre a impossibilidade de exoneração unilateral do
fiador em contratos de locação por prazo determinado.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fiador pode
exonerar-se unilateralmente da fiança em contrato de locação por
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

prazo determinado mediante notificação prévia; e (ii) verificar se há
uniformidade
jurisprudencial
sobre
a
impossibilidade
de
exoneração unilateral do fiador nesse contexto.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
exoneração prevista no
do Código Civil aplica-se apenas
art. 835
às garantias sem prazo determinado, não alcançando contratos de
locação com cláusula expressa de vigência da fiança até a entrega
das chaves.
5. A revisão das premissas fixadas pelo acórdão recorrido quanto
à existência de débitos anteriores à notificação e à cláusula de
é vedada em
responsabilidade do fiador até a entrega do imóvel
sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. A parte agravante não demonstrou divergência jurisprudencial
válida, limitando-se a invocar precedentes antigos e sem o
necessário cotejo analítico capaz de evidenciar similitude fática e
divergência interpretativa.
7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
dominante do STJ, atraindo a incidência da Súmula n. 83, que
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
IV. Dispositivo
8 Agravo não conhecido.
.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que não conheceu do recurso especial
manejado em face de acórdão assim ementado (fls. 548/556):

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA
COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. RESPONSABILIDADE DO FIADOR.
FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM
EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou
rescindido o contrato de locação, condenando os requeridos ao
pagamento de aluguéis e encargos inadimplidos, com honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Alegou-se,
em preliminar, ilegitimidade passiva do fiador quanto à cobrança, devido
à suposta exoneração da fiança antes da constituição da mora. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

saber se a exoneração do fiador em contrato de locação por prazo
determinado é válida; e (ii) verificar a existência de sucumbência
recíproca quanto à distribuição das verbas processuais e honorários. III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do
da
salvo
art. 39
Lei 8.245/1991,
disposição contratual em contrário, a fiança perdura até a devolução
efetiva do imóvel. 4. A exoneração unilateral do fiador não é possível em
contratos de locação por prazo determinado, sendo inaplicável o art. 835
do Código Civil neste contexto. 5. A notificação apresentada pelo fiador
não exime a responsabilidade pelos encargos contratuais inadimplidos
antes de sua eventual exoneração. 6. Não há sucumbência recíproca,
considerando que o pedido principal de cobrança foi integralmente
acolhido e o despejo tornou-se irrelevante diante da desocupação
voluntária do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida e
desprovida. Tese de julgamento: 1. O fiador não pode exonerar-se
unilateralmente da fiança em contrato de locação por prazo determinado
antes do advento do termo final ou de ato amigável entre as partes. 2. A
sucumbência mínima da parte contrária não enseja redistribuição de
custas e honorários. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991,
Código Civil,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 39;
art. 835.
Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe
REsp 1426857/RJ,
TJGO, Apelação Cível 5039580-06.2019.8.09.0051, Rel.
19/05/2014;
Des. Fernando Braga Viggiano, DJe 20/05/2024.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que
o acórdão recorrido violou os arts. 39 da
e 187 e 835 do Código Civil
Lei no 8.245/1991
(fls. 584/585).
Quanto à suposta ofensa ao
do Código Civil, sustenta que o
art. 835
fiador tem direito à exoneração mediante notificação prévia ao credor, com prazo de
120 dias, e que exerceu tal direito, tornando indevida a responsabilização por débitos
posteriores à notificação (fls. 584/585).
Argumenta, também, que houve errônea aplicação do
da
art. 39
porque não havia cláusula contratual de extensão da fiança até a
Lei no 8.245/1991,
entrega das chaves, não podendo a garantia ser presumida até a devolução do imóvel
(fls. 584/585).
Além disso, teria violado o
do Código Civil, ao não reconhecer o
art. 187
abuso de direito decorrente da manutenção da fiança em caráter excessivamente
oneroso, desconsiderando a notificação de exoneração e a adequada gestão do risco
contratual (fls. 584/585).
Alega que a divergência jurisprudencial foi demonstrada por precedentes
do Superior Tribunal de Justiça que admitiriam a exoneração por notificação, na forma
do
do Código Civil (fls. 584/585).
art. 835
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

Contrarrazões ao recurso especial às fls. 579/581.
O recurso especial não foi admitido por aplicação da Súmula no 83 do
Superior Tribunal de Justiça, com fundamento de que o acórdão recorrido está
alinhado à jurisprudência dominante do Tribunal da Cidadania sobre a impossibilidade
de exoneração do fiador durante a vigência de contrato de locação por prazo
determinado; consignou-se, ainda, que a
é aplicável às alíneas a e c
Súmula no 83/STJ
do
III, da Constituição Federal, com citação de precedentes (AgInt no
art. 105,
e AgInt no
(fls. 586/587).
REsp 1996107/DF
AREsp 2490067/SP)
Nas razões do seu agravo, a parte agravante: (i) afirma equívoco na
aplicação da
por inexistir uniformidade jurisprudencial quanto à
Súmula no 83/STJ,
impossibilidade absoluta de exoneração unilateral do fiador em contratos por prazo
determinado (fls. 591/592); (ii) aponta violação ao
do Código Civil, por
art. 835
assegurar direito de exoneração mediante notificação prévia com prazo de 120 dias
(fls. 592); (iii) sustenta interpretação errônea do
da
por
art. 39
Lei no 8.245/1991,
presumir extensão automática da fiança sem cláusula expressa (fls. 593); e (iv) invoca
afronta aos arts. 422 (boa-fé objetiva) e 187 (abuso de direito) do Código Civil, por
desconsiderar a notificação tempestiva do fiador e impor obrigação excessivamente
onerosa (fls. 593). Requer o processamento e julgamento do recurso especial (fls. 594).
Apresentada contraminuta às fls. 598.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

(...) Ao examinar o caderno processual, verifica-se que a decisão
impugnada entendeu que o fiador não possui a faculdade de se
desvincular unilateralmente da fiança em um contrato de locação com
prazo certo, antes de se atingir o termo final ou de ocorrer um acordo
entre as partes. Dentro deste contexto, é possível perceber que as
convicções adotadas no acórdão vergastado vão ao encontro dos
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

entendimentos firmados pelo Tribunal da Cidadania, o que, por certo, faz
incidir, o óbice da Súmula n. 83 daquela Corte Superior (cf. STJ, 4a T.,
AgInt no
Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe de
REsp 1996107/DF,
[1]). Ressalte-se que o teor do referido enunciado é aplicável,
18/08/2022
inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento nas
alíneas “a" e "c” do permissivo constitucional (cf. STJ, 2a T., AgInt no
Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
[2]).
AREsp 2490067/SP,
12/06/2024
Isto posto, deixo de admitir o recurso.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Em detida análise dos autos, verifica-se que a controvérsia gira em torno
do reconhecimento da exoneração do recorrente pelas responsabilidade como fiador
de débitos posteriores à notificação do locador, violando, em tese, os artigos 187 e 835
do Código Civil e 39 da
bem como dissídio jurisprudencial.
Lei n. 8.245/91,
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula n. 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
O acórdão local fixou, como premissas fáticas, a existência de débitos
anteriores à notificação de exoneração e a cláusula contratual que estende a
responsabilidade do fiador até a entrega do imóvel, de modo que a pretensão de
infirmá-las demanda reexame probatório, vedado na via especial.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

Assim, o Tribunal de origem assentou que além da inaplicabilidade do
artigo 835 do Código Civil, a existência de débitos anteriores à notificação e a previsão
contratual de responsabilidade até a efetiva devolução do imóvel.
Alterar tais premissas é vedado nesta instância especial, uma vez que o
Tribunal é soberano na análise de provas e restou cristalino que analisou todo
arcabouço produzido, sendo que referida alteração demandaria necessária revisitação
de provas e contratos.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas n. 5 e n. 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
.
29/3/2022,
31/3/2022)
O recorrente deixou de apresentar fundamentação minimamente
consistente quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, restringindo-se a invocar
precedentes antigos, desprovidos de atualidade e sem o imprescindível cotejo analítico
capaz de demonstrar a similitude fática e a divergência interpretativa.
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição das
decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha apto a
clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido
ou a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Por fim, a análise dos autos indica que a corte de origem adotou
entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
O acórdão recorrido firmou-se em consonância com a orientação pacífica
desta Corte, segundo a qual a exoneração prevista no
do CC aplica-se apenas
art. 835
às garantias sem prazo determinado, não alcançando contratos de locação com
cláusula expressa de vigência da fiança até a entrega das chaves. Nesses casos,
prevalece o disposto no
da
art. 39
Lei 8.245/1991.
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
POR
PRAZO
DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA LOCADORA .
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

EXONERAÇÃO DA FIANÇA NA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA QUE SE ESTENDE ATÉ O FIM DO
CONTRATO. ARTS . 39 DA
E 835 DO CC/2002.
LEI 8.245/91
RECURSO PROVIDO. 1 ."O fiador poderá exonerar-se da fiança que
tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando
obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a
notificação do credor" ( CC/2002,
. Tratando-se, contudo, de
art. 835)
fiança prestada por prazo determinado, não se cogita dessa liberalidade,
sob pena de causar insegurança jurídica aos negócios. 2 . Na vigência
do contrato de locação por prazo determinado, responde a fiadora pela
garantia dada. A notificação extrajudicial feita à locadora não exonera a
fiadora do compromisso, que se estende até o fim do contrato de
locação (art. 39 da
combinado com o art . 835 do CC
Lei 8.245/91,
/2002). 3. Agravo interno a que se dá provimento, para conhecer do
agravo e dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp: 627755 RJ 2014/0315533-8, Relator.: Ministro RAUL
ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data
13/11/2018,
de Publicação: DJe 21/11/2018)

Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51785668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:11:27
Código de Controle do Documento: 4d7fbdf1-2002-4c67-ad4a-efca619b597a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.915.491 / GO
Número Registro: 2025/0141891-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
515429590 51542959020218090051
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROMAO TAVARES DA ROCHA
ADVOGADO
: JORGE JUNGMANN NETO - GO016840
AGRAVADO
: IRSOL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - GO029917A
GUSTAVO RIBEIRO GONÇALVES - GO046827
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52005301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:17
Código de Controle do Documento: e48513d4-22e1-4772-8c18-df109bf2a145

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:17
Código de Controle do Documento: e48513d4-22e1-4772-8c18-df109bf2a145